Tribunal: TCU
Processo: 011.526/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7158/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.526/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Pereira (XXX.452.998-XX); Antonio Carlos Alves Junior (XXX.997.498-XX); Bruna Hellen da Silva Santos (XXX.529.948-XX); Claudia Silva Andrade (XXX.103.488-XX); Daniel Tukamoto Hova (XXX.599.158-XX); Elisabeth da Silva (XXX.412.528-XX); Kelli Carolina da Silva Rosa (XXX.950.418-XX); Laercio da Silva Porto (XXX.208.598-XX); Vera Lucia da Silva Rodrigues (XXX.892.098-XX); Winnie Damas (XXX.021.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.